Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRA PETITA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando os requeridos à restituição dos valores descontados do contracheque do requerente a título de contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, referente ao período compreendido entre 08/2018 e 07/2023.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores na ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60277610).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que “o entendimento firmado no Parecer Jurídico no 327/2023 - PRCON/PGDF que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a Gratificação por Atividade de Risco dos proventos das aposentadorias e pensões foi objeto de representação protocolada pelo SINDSSEE/DF junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo n. 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos por força da Decisão n. 4124/2023, para, em sede de tutela de urgência, determinar que o IPREV/DF se abstenha de promover a supressão da gratificação”, mantendo-a na base de cálculo das novas concessões de aposentadoria e restabelecendo-se a contribuição. Informa que em 13/03/2024 sobreveio decisão que revogou a medida cautelar deferida, entendo ser inviável a incidência da contribuição previdenciária em razão da natureza propter laborem da Gratificação. Aduz que a PGDF protocolou pedido de reexame tendo sido atribuído efeito suspensivo em 22/05/2024 em relação aos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea ‘b’ da decisão, ainda pendente de apreciação de seu mérito. Conclui que está suspenso o entendimento acerca da impossibilidade de incorporação da Gratificação em tela ou de incidência de contribuição previdenciária, impondo-se o reconhecimento de ausência de interesse processual por desnecessidade da prestação jurisdicional. Argumenta que, apesar da jurisprudência do STF e do entendimento firmado pela PGDF em parecer jurídico, certo é que, até que sobrevenha o julgamento definitivo do Pedido de Reexame, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados, não havendo fundamento jurídico para exclusão da Gratificação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Consigna a impossibilidade de restituição dos descontos realizados em seu contracheque em razão do caráter contributivo do sistema previdenciário, com ênfase no princípio da solidariedade, tendo o montante recolhido sido utilizado para custear as aposentadorias e pensões então pagas. Pugnou pela reforma da sentença e extinção do feito por ausência de interesse processual em razão da desnecessidade da prestação jurisdicional; subsidiariamente, pela anulação da sentença recorrida com devolução dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do processo n.o 502/2023 TCDF; subsidiariamente, pela suspensão da tramitação do presente recurso a fim que o mérito recursal somente venha a ser apreciado pela Turma Recursal após a prolação de decisão definitiva do TCDF nos autos do processo n.o 502/2023; ou ainda pela improcedência do pedido inicial. Insurgiu-se aos parâmetros de atualização do débito.
6. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a restituição de valores que entende indevidamente descontados de seu contracheque, não restando configurada a ausência de interesse de agir.
7. Inexiste, no âmbito da decisão citada, determinação de suspensão dos processos que tratam sobre o tema.
8. A decisão proferida pelo TCDF para determinar o pagamento da GAR aos servidores aposentados, suspendendo a eficácia do entendimento anterior no sentido de seria indevido o recebimento da gratificação aos inativos, não se aplica à autora. Em análise ao pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias. A decisão além de temporária não se aplica aos servidores na ativa.
9. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não podem ser incorporadas aos vencimentos do servidor. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal. O juízo de origem condenou a parte ré ao pagamento de R$ 37.787,80 (trinta e sete mil e setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023. No entanto, a planilha de cálculos que instrui os autos e a inicial indicam que o valor devido seria de R$ 6.202,29, de modo que a sentença proferiu condenação evidentemente superior ao pedido (ultra petita). O valor nominal das contribuições previdenciárias a ser pago consta da quarta coluna da planilha de ID. 60277444.
10. Correção monetária e juros. Aplicam-se ao débito previdenciário distrital os Temas 810 do STF e 905 do STJ. "As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) [...] Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices". Os precedentes devem ser analisados em conformidade com o art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 e o acolhimento parcial da arguição de sua inconstitucionalidade pelo Conselho Especial do TJDFT (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). Em observância aos parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, considerando a Lei Complementar Distrital no 435/2001, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito previdenciário devem observar os seguintes parâmetros: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Precedente: Acórdão 1867111, 07505309220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. No caso em exame, entretanto, os juros de mora não incidirão, tendo em vista que a citação ocorreu após a EC 113/2021. Sendo a primeira parcela perseguida nos autos de julho de 2018, aplica-se apenas a SELIC.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar o valor nominal de R$ 4.897,55 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a título de ressarcimento de contribuição previdenciária descontada a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023, conforme quarta coluna da planilha de ID. 60277444. Os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices e a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente integralmente vencido
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.